Tribunal: TJPA
Processo: 0854875-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854875-60.2018.8.14.0301

APELANTE: CEZAR PEREIRA MOTA, EDINELMA SILVA DE CARVALHO MOTA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, VENEZA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0854875-60.2018.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES/APELADAS: VENEZA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179-A

APELANTES/APELADAS: EDINELMA SILVA DE CARVALHO MOTA e CEZAR PEREIRA MOTA

ADVOGADA: ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR - OAB-PA 22451-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO.RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELO ADQUIRENTE. RETENÇÃO PARCIAL DE 20%. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 577 E 1.002 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Retenção de 50% dos valores pagos nos termos do contrato. Não cabimento. Rescisão contratual motivada pelo adquirente. Retenção parcial de 20%;

2.
Tema Repetitivo 1.002 do STJ. Juros de mora de 1%, a.m. a partir do trânsito em julgado;

3.
Lucros cessantes e danos morais. Não cabimento. Inocorrência de ato ilícito que justifique a indenização;

4.
Recursos conhecidos e improvido para a parte autora e parcialmente provido para a parte ré.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação da parte autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso de Apelação da parte ré e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
CEZAR PEREIRA MOTA
e
EDINELMA SILVA DE CARVALHO MOTA
e
VENEZA INCORPORADORA LTDA
e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS,

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada pelos primeiros em face das segundas, julgou parcialmente procedente

a ação, para declarar rescindido o contrato firmado e determinar que as requeridas procedam a devolução proporcional dos valores pagos a serem apurados em fase de liquidação de sentença por simples cálculos, excluído o percentual da taxa de corretagem, valor este devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data da efetiva rescisão contratual (Súmula 43, do STJ), e acrescida de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual. Julgou improcedentes os demais pedidos da inicial.

Em suas razões recursais, a apelante
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, (
ID16427664), aduz preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que não participou da relação contratual. No mérito, defendeu a possibilidade de retenção do percentual de 50%, posto que convencionado no contrato; que a sentença foi omissa na fixação do percentual dos juros e que o temo inicial de incidência deve ser o trânsito em julgado da decisão, com fundamento no Tema 1.002 do STJ.

Na apelação interposta por
CEZAR PEREIRA MOTA e EDINELMA SILVA DE CARVALHO (ID
16427670), os recorrentes pretendem a reforma da sentença, defendendo o cabimento de indenização a título de lucros cessantes e danos morais, e condenação das agravadas em
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento das custas processuais na integralidade.

Contrarrazões apresentadas somente pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E VENEZA INCORPORADORA LTDA (
ID
16427676)
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço das Apelações e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia dos autos quanto ao percentual de retenção fixado na sentença, dos valores pagos pelo adquirente, fixação do percentual dos juros de mora e termo inicial de incidência.

DA APELAÇÃO DA RÉ CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA:

A recorrente Leal Moreira Construtor S.A, defende a sua ilegitimidade passiva, alegando que não participou da celebração do contrato, razão pela qual os a responsabilidade deve ser afastada.

Não lhe assiste razão.

Nos documentos acostados aos autos, como o quadro resumo do contrato (ID 16427577), levantamento financeiro do cliente (ID 16427576 ), nota-se que, embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas dos documento, atuando como verdadeira parceira da Incorporadora Veneza e, além disso, referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, ao meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda. Logo, há legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo, sendo responsável pela entrega do produto ofertado aos seus consumidores expostos à propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30 do CDC, cujo entendimento já resta pacificado neste Tribunal.

Assim, considerando que a recorrente Construtora Leal Moreira Ltda utilizava sua marca para divulgar e negociar empreendimento imobiliário, ao contrário do que alega, possui legitimidade para responder por eventual ação de responsabilização.

Sustenta ainda a recorrente a exceção de contrato não cumprido pelo inadimplemento no pagamento das parcelas pelo adquirente, antes mesmo de terminar o prazo previsto para a entrega do empreendimento, razão pela qual defende a retenção de 50% dos valores pagos, conforme estipulado no contrato.

A jurisprudência é assente, quanto ao fato de que os valores pagos pelo consumidor devem ser restituídos independentemente de quem deu causa à resolução (Tema nº. 577 do STJ).

Sabe-se que nas hipóteses de resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devem ser restituídas as parcelas pagas pelo promitente comprador, em sua integralidade, caso configurada a
culpa
exclusiva do promitente vendedor, ou deve haver restituição parcial caso a
culpa
rescisória tenha origem em atos do comprador. Esse o entendimento esposado pela Súmula nº. 543 do STJ e Tema nº. 577 dos Recursos Repetitivos, consoante ementa a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(STJ -REsp n. 1.300.418/SC, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe de 10/12/2013.) (Grifei)

No caso dos autos, a causa da rescisão é atribuída ao consumidor, em que pese o atraso na entrega do empreendimento, observa-se que o adquirente deixou de quitar as parcelas do contrato em abril/14, sendo que a previsão de entrega do imóvel era somente em abril/17 (contando com a cláusula de tolerância), portanto o inadimplemento do contrato se iniciou bem antes do prazo previsto para a conclusão do empreendimento, conforme se constata no demonstrativo financeiro (ID 16427577). Logo, a parte apelante faz
jus
à retenção parcial dos valores pagos. Isso para recompor eventuais perdas e custos inerentes ao empreendimento, sem prejuízo de outros valores decorrentes.

Desse modo, considero que a retenção em 20% (vinte por cento) do total pago pela apelada, mostra-se razoável ante a presente realidade fática, tendo em vista o entendimento de que o parâmetro percentual a ser adotado não é peremptório (Tema nº. 577 do STJ). Como pode se conferir da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. PERCENTUAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. COBRANÇA. AFASTAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

7.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, com a resolução do contrato de compromisso de compra e venda por culpa do adquirente, é possível a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.

8. Não é devida a taxa de ocupação se o imóvel nem sequer foi entregue. Precedentes.

9. A revisão do quantitativo em que as partes foram vencedoras ou vencidas na demanda, assim como a existência de sucumbência mínima ou recíproca, com a fixação dos respectivos valores, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

10. Agravo interno não provido
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.884.664/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.) (Grifei).

Quanto aos
juros
de
mora
sobre os valores a serem restituídos, estes devem ser fixados em 1% a.m. e incidir a
partir do trânsito em julgado, uma vez que no caso concreto, a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, ocorreu por culpa do promitente comprador, conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo 1.002 do STJ:
"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão"
.

DA APELAÇÃO DOS AUTORES
CEZAR PEREIRA MOTA e EDINELMA SILVA DE CARVALHO:

Postulam os apelantes indenização a título de lucros cessantes, sob a alegação de que o imóvel não foi entregue no prazo.

Não lhes assiste razão.

Para que a responsabilidade se configure, é necessária a ocorrência de um ilícito. No caso dos autos, observa-se que a parte apelante deixou de cumprir suas obrigações, antes mesmo do término do prazo para a conclusão da obra. Deste modo, não se justifica a ocorrência de ilícito, que justifique a indenização por danos materiais.

No que se refere aos danos morais, também pretendidos pelo apelante, na situação em exame, não verifico ofensa aos direitos da personalidade do recorrente. Ainda que o empreendimento não tenha sido concluído no prazo, o que se verifica nos autos é que o recorrente deixou de adimplir com as parcelas, antes do término do prazo contratual. Portanto, não lhe assiste o direito de reclamar pelo atraso, tampouco de requerer indenização por dano.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e
CONHEÇO
do recurso de Apelação das rés, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformando parcialmente a sentença, determinar que a restituição dos valores pagos, seja no equivalente a 20% dos valores pagos referentes ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, bem como contar os respectivos juros de mora em 1% a.m., a partir da data do trânsito em julgado, mantendo-se os demais termos da sentença. M
ajoro os honorários advocatícios da parte autora em 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Deixo de majorar os honorários para parte ré em razão do provimento parcial do recurso (Tema 1.059 do STJ).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024